Tribunal: TJDFT
Processo: 0712209-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. PROFESSORA TEMPORÁRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA) – ATUAÇÃO EM CLASSE ESPECIAL. REQUISTO LEGAL DEMONSTRADO. RECONHECIMENTO DO DIREITO PELA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal objetivando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido inicial e reconheceu o direito da ex-servidora a receber as parcelas relativas à Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA) no período de fevereiro a dezembro de 2019.
2. A Gratificação de Atividade de Alfabetização é devida aos professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas (Lei Distrital 5.105/2013, artigo 19).
3. Conforme o expediente da Gerência de Gestão de Servidores Temporários (ID47010483), colacionado no processo administrativo, é de se destacar que: "Assim, a Diretoria de Educação Inclusiva e Atendimentos Educacionais Especializados, por meio da Gerência de Educação de Jovens e Adultos Interventiva, em concordância com a manifestação da CRE/Samambaia (73988257) e com os documentos normativos vigentes, ratifica o entendimento de que a professora DALVA DE JESUS RAMOS SANTIAGO faz jus ao recebimento de Gratificação de Atividades de Alfabetização (GAA), prevista na Lei no 5.105/2013, durante o período de 2019 em que atuou na regência das turmas de EJA Interventiva compostas por estudantes matriculados na 1a etapa do 1o segmento da EJA. Nesse sentido, encaminhamos os autos a esse Núcleo de Pagamento de Temporários - NUPAT com vistas à inclusão da Gratificação de Alfabetização - GAA em pedido de pagamentos de anos anteriores, tendo em vista que a professora atuou nos requerimentos 4127 e 4606 no período de 11/02/2019 à 19/12/2019, conforme informações extraídas do Sistema GESPRO.".
4. Diante desse contexto, conclui-se que a servidora atende aos requisitos legais para o recebimento da gratificação de atividades de alfabetização no período pleiteado, uma vez que a regência se dava nas turmas de EJA Interventiva, compostas por estudantes matriculados na 1a etapa do 1o segmento da EJA.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Recorrente isento de custas. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões.